Tribunal: TJMT
Processo: 0010540-46.2008.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010540-46.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA SANCHES DE CARVALHO - CPF: 003.488.571-44 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE LTDA (APELADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LORENA RODAF SANJIMENEZ (APELADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010540-46.2008.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTÉTICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A MÉDICA QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO TÉCNICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSUMIDOS DIRETAMENTE PELO COMPLEXO HOSPITALAR NÃO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE DO MÉDICO ASSISTENTE NÃO VERIFICADA – ATOS POR ELE PRATICADOS NÃO CONTRIBUÍRAM PARA O DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o vínculo entre a médica e o hospital, a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Quando não há indícios de que a atuação do médico assistente causou, ou mesmo agravou, o dano sofrido pela autora, não há falar-se em responsabilidade solidária do médico que não interveio de forma alguma no procedimento cirúrgico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
0010540-46.2008.8.11.0002

APELANTE: VANESSA CRISTINA SANCHES DE CARVALHO.

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE LTDA., RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, LORENA RODAF SANJIMENEZ.

Processo na origem:
0010540-46.2008.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
VANESSA CRISTINA SANCHES DE CARVALHO
.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Estéticos e Indenização por Danos Morais c.c Materiais (Proc. n° 0010540-46.2008.8.11.0002) que
VANESSA CRISTINA SANCHES DE CARVALHO
move contra
HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE LTDA., RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO e LORENA RODAF SANJIMENEZ
.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida
LORENA RODAF SANJIMENEZ
ao pagamento das seguintes verbas: a) danos materiais de R$ 240,83 (duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos); b) danos morais, que fixou em R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Julgou improcedentes os pedidos quanto aos demais danos materiais, bem como, quanto aos demais réus.

APELAÇÃO
(ID 91997994)
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO
alega que tem responsabilidade solidária o hospital onde se realizou o procedimento cirúrgico da autora e o médico assistente que participou tanto da cirurgia quanto dos cuidados pós-operatórios.
Sustenta que o hospital tinha conhecimento de que a médica Lorena não possuía inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM e nem apresentou prova de sua qualificação profissional. Argumenta que o médico Ricardo confessou ter participado da cirurgia apesar de não ter especialização em cirurgia plástica. Defende que a cirurgia plástica constitui obrigação de resultado. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos e condenar solidariamente os requeridos.

CONTRAMINUTAS
(ID 121697512 – RICARDO, ID 127193675 – CENTRO MÉDICO LÍRIO DOS VALES): pelo desprovimento e (ID 134973023 - LORENA) negativa geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010540-46.2008.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
VANESSA CRISTINA SANCHES DE CARVALHO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida
LORENA RODAF SANJIMENEZ
ao pagamento de: a) danos materiais de R$ 240,83 (duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos); b) danos morais, que fixou em R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Julgou improcedentes os pedidos quanto aos demais danos materiais, bem como, quanto aos demais réus.

A autora, ora apelante, propôs a ação de indenização contra os apelados com o objetivo de obter a reparação por danos materiais e morais, como consequência de erros em procedimento médico estético.

Os pedidos da autora foram julgados parcialmente procedentes, para condenar apenas a requerida LORENA RODAF SANJIMENEZ e julgou improcedentes os pedidos quanto aos demais danos materiais e aos demais requeridos
HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE LTDA., RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

A requerida recorre e busca a responsabilização dos demais requeridos pelos danos que suportou em decorrência do procedimento estético a que se submeteu.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao hospital e ao médico assistente.

Restou incontroverso no processo o fato de que a autora se submeteu a cirurgia estética de remoção de excesso de pele abdominal e mamoplastia, cujo resultado foi diverso do prometido, conforme se verifica das fotos que mostram o antes e o depois da cirurgia, e que o procedimento foi realizado pela Dra. Lorena.

O inconformismo da autora, ora apelante, se resume ao fato de que somente a Dra Lorena foi responsabilizada pelos danos.

Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital - seja de emprego, seja de mera preposição -, não cabe atribuir ao hospital a obrigação de indenizar.

No caso, a autora não logrou demonstrar que a médica por ela contratada era empregada do hospital, muito pelo contrário afirmou ter efetuado um pagamento ao hospital no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para pagamento dos serviços de hospitalidade prestada durante a internação e demais serviços auxiliares prestados pelos empregados do hospital (enfermeiros, etc), e outro pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) feito diretamente à médica Lorena a título de honorários pelos serviços médicos.

A autora não apontou nenhuma falha no serviço prestado diretamente pelo hospital ou seus prepostos, mas apenas alegou que o nosocômio teria conhecimento de que a médica não possuía a qualificação necessária para efetuar a cirurgia contratada.

No entanto, a própria autora relata que contratou pessoalmente a médica, por indicação de uma amiga.

Portanto, somente se poderia falar em responsabilidade objetiva do hospital caso ficasse comprovada a falha na prestação de seus serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, conforme o disposto no art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. "
A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor
pode ser assim sintetizada: (i)
as obrigações
assumidas diretamente pelo complexo hospitalar
limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)
; (ii)
os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade
(art. 14, § 4, do CDC),
se não concorreu para a ocorrência do dano
; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANO MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ERRO MÉDICO – IMPROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA (RETIRADA DO ÚTERO, TROMPAS E OVÁRIO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO INCONCLUSIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CORTE DO NERVO CUTÂNEO LATERAL DA COXA – QUADRO DE MERALGIA PARESTÉSICA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO E DANO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 14, § 4º, DO CDC – HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INOCORRÊNCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL – CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE ERRO NA TÉCNICA CIRURGICA E NO DIAGNÓSTICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa em razão do caráter inconclusivo do laudo pericial, uma vez que a apelante teve a oportunidade de apresentar sua impugnação, bem como recorrer da decisão que homologou o laudo pericial, contudo, quedou-se inerte.

A utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC.

A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no procedimento cirúrgico e hospitalar.

Se os documentos apresentados e a prova pericial foram concludentes em excluir qualquer conduta ilícita, culposa ou negligente por parte dos apelados que possa dar azo ao nexo de causalidade com os alegados males sofridos pela autora/apelante e não demonstrada a culpa da médica cirurgiã ou do hospital/requerido pelos alegados danos sofridos, deve ser mantida a improcedência da demanda.

O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que não ocorreu na hipótese
. (N.U 1008686-45.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou estética
.

No que diz respeito à responsabilidade do médico Ricardo, também não merece prosperar o inconformismo da autora, porque o dano por ela suportado foi decorrente da intervenção cirúrgica e não da assistência ou mesmo das prescrições feitas no pós-operatório.

No caso, não há indícios de que a atuação do médico assistente causou, ou mesmo agravou, o dano sofrido pela autora, portanto
correta a sentença que concluiu pela ausência de responsabilidade do médico que não interveio de forma alguma no procedimento cirúrgico
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022